Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743568-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA CURADO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento em cujo ato de interposição não houve comprovação do recolhimento do preparo, nada obstante a ressalva feita pela parte recorrente. A parte agravada, em suas contrarrazões de ID 65971982 suscitou preliminar de deserção por falta de preparo. Nesse contexto, vale dizer que a parte agravante não observou o disposto no art. 1.017, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual fica intimada para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator